Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006481-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FABIO MEURER
AGRAVADA:- BANCO JOHN DEERE S.A.
Agravo de Instrumento n. 1006481-47.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Cível de Tabaporã que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que em 2018 financiou um trator agrícola com o agravado, porém em 2019 teve dificuldade no pagamento das prestações, o que o levou a renegociar o débito.
Aduz que o Banco não juntou o contrato que originou a dívida nem mencionou a respeito do aditivo de renegociação.
Diz que não houve a constituição em mora porque a notificação por procuração, não tem validade, notoriamente porque o procurador não possui poderes para receber notificação, muito menos representar o Agravante perante o Banco John Deere.
Afirma que não está inadimplente porque pagou R$ 25.000,00 mediante negociação com o próprio agravado. E mais, não havendo a constituição e mora, para quitação da parcela, não pode considerar-se vencido todo o contrato, muito menos, da inexistência de protesto, tendo em vista que não houve.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
E a Súmula 72 do STJ determina que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Em regra, a mora será comprovada com o envio da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, não se exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário (AgRg no AREsp 365.039/DF).
Neste caso a situação é excepcional, pois a notificação foi realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos por meio da procuradora do agravante – Simone Meurer -, a quem foram outorgados poderes para, dentre outros, firmar compromissos, fazer acordo etc - (Id 83812986 - Pág. 96).
Questionável, portanto, a ausência de notificação que possa levar a não constituição da mora.
Quanto à renegociação da dívida, bem como do pagamento das prestações em atraso, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, já que o Aditivo ao Instrumento n. 1689139/18 não contém a assinatura do Banco (Id 83812981).
A matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator